Tribunal: TJES
Processo: 0009867-82.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Auxílio-Doença Acidentário; Parcelas de benefício não pagas; Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009867-82.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DENILDA DE MELLO FARIA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. INCAPACIDADE PARCIAL E DEFINITIVA. LAUDO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por segurada em face de sentença que, nos autos de ação previdenciária, acolheu parcialmente os pedidos para restabelecer o auxílio-doença acidentário, com pagamento até a conclusão da reabilitação profissional e, posteriormente, conversão em auxílio-acidente. A autora pleiteia, em grau recursal, a concessão de aposentadoria por invalidez sob alegação de incapacidade total e permanente para qualquer atividade laborativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a parte autora faz jus à conversão do benefício de auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, à luz da alegação de incapacidade total e permanente, contraposta à possibilidade de reabilitação profissional atestada em perícia judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de aposentadoria por invalidez exige a comprovação de incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 8.213/91.

A perícia judicial atesta a existência de sequela no joelho esquerdo com redução parcial e definitiva da capacidade laboral da autora, mas afirma expressamente a possibilidade de reabilitação para outra função compatível.

O juízo de origem aplica corretamente o art. 62 da Lei nº 8.213/91, que prevê a manutenção do auxílio-doença acidentário até a conclusão do processo de reabilitação, e, após isso, a concessão de auxílio-acidente.

Aspectos socioeconômicos, como idade avançada e baixa escolaridade, embora relevantes, não afastam a aptidão para reabilitação, sendo insuficientes, por si sós, para justificar aposentadoria por invalidez.

A jurisprudência reconhece que, havendo capacidade residual e recomendação de reabilitação, é indevida a aposentadoria por invalidez, sendo devido o auxílio-acidente após o processo reabilitador.

O magistrado não está vinculado ao laudo pericial, mas a prova técnica possui especial relevo em demandas que envolvem matéria médica, especialmente quando clara, coerente e não contrariada por outros elementos probatórios.

A sentença se encontra devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e insuscetibilidade de reabilitação profissional.

A existência de incapacidade parcial e definitiva, com possibilidade de reabilitação, autoriza a manutenção do auxílio-doença acidentário até a conclusão da reabilitação, seguida da concessão de auxílio-acidente.

A prova pericial judicial, clara e coerente, possui especial relevância em demandas técnicas e deve ser prestigiada quando não infirmada por outras provas.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.213/91, arts. 42, 62 e 86; CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-RO, AC nº 7001924-66.2018.822.0014, j. 04.09.2019;
TJ-MG, AC nº 1070211-04.5644-00.01, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 24.04.2019;
TJ-AM, AC nº 0602298-66.2016.8.04.0001, j. 10.09.2020;
STJ, AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14.11.2014;
STJ, AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 18.05.2018;
TJES, AC nº 0010580-62.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 05.12.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
DENILDA DE MELLO FARIA

em face de sentença de ID 14262841 proferida pelo Juízo da Vara Especializada Acidente de Trabalho de Vitória/ES que, nos autos da “ação previdenciária” que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, determinou o restabelecimento de auxílio-doença acidentário até que se complete o processo de reabilitação profissional.

Em suas razões recursais (ID 14262842), a apelante sustenta, em síntese, que
a)
não há possibilidade de voltar ao labor após reabilitação profissional, tendo em vista que se encontra totalmente incapacitada para exercer qualquer tipo de atividade laborativa, sendo a patologia grave e definitiva;
b)
o laudo pericial, apesar de discorrer sobre sequelas definitivas no joelho e redução parcial e definitiva da capacidade, se mostra contraditório ao apontar possibilidade de reabilitação profissional, o que seria inconsistente com a conclusão de incapacidade permanente;
c)
o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode decidir contrariamente.

O apelado apresentou manifestação no ID 14262843 informando abstenção recursal e desnecessidade de reexame necessário.

Em petição de ID 14262846, informou que já foi cumprida a obrigação de fazer constante do título executivo judicial, tendo sido implantado o benefício de auxílio-doença acidentário.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Rememoro tratar-se na origem de
ação previdenciária
por meio da qual requereu a autora, ora apelante, o restabelecimento de benefício por incapacidade acidentário, sob NB 624.953.953-4, que recebeu de 15/05/2016 a 15/01/2019, em decorrência de acidente de trabalho ocorrido em 02/05/2016.

Alegou que se encontra doente, com problemas ortopédicos que a incapacitam para qualquer trabalho, tendo sido submetida à artroscopia no joelho sem melhora significativa, apresentando limitação funcional e hipotrofia.

Requereu o restabelecimento do auxílio-doença acidentário e sua conversão em aposentadoria por invalidez, ou, subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente, além do pagamento das parcelas vencidas e vincendas.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), devidamente citado, apresentou contestação requerendo a improcedência dos pedidos.

Após a fase probatória, incluindo perícia (fls. 80/83, ID 21400857), foi proferida sentença que confirmou a liminar, reconheceu o nexo concausal entre as lesões no joelho da autora e suas atividades laborativas, e condenou o INSS a restabelecer o auxílio-doença (NB 624.953.953-4) a partir de 16/01/2019, com pagamento até a conclusão da reabilitação profissional e respectiva certificação.

A r. sentença também determinou o pagamento das parcelas vencidas com correção monetária e juros, a realização da reabilitação profissional com pagamento simultâneo do auxílio-doença acidentário, e o pagamento de auxílio-acidente mensal, no percentual de 50% do salário de benefício, a partir da conclusão da reabilitação profissional.

Irresignada, a autora interpôs apelação, pugnando pelo reexame do édito sentencial, o qual passo a apreciar.

Diante disso,
cinge-se a controvérsia à análise da necessidade e efetividade da reabilitação profissional no caso concreto.

Pois bem.

A respeito do tema, é sabido que a aposentadoria por invalidez encontra-se disciplinada no art. 42, da Lei n. 8.213/91, o qual preleciona o seguinte:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Conclui-se, portanto, que a concessão do benefício previdenciário pressupõe a constatação de incapacidade que torne o segurado insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Na hipótese vertente, foi realizada perícia judicial de fls. 80/83 (ID 21400857), prova técnica produzida sob o crivo do contraditório, sendo este o principal elemento para aferir a incapacidade.

Transcrevo as respostas aos quesitos elaborados pelo MM. Juiz:

1- O Requerente é portador de alguma doença / lesão?

Resposta: Sequela restritiva e invalidante pós trauma em joelho esquerdo.

2- Caso positivo, a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta: Ocorre nexo causal ocupacional.

3- As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta: Ocorre nexo causal ocupacional.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

5- Caso positivo, a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta: Consolidada.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Remonta ao ano de 2016.

8- A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta: Ocorre uma redução parcial e definitiva da capacidade laboral do autor.

9 - É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

Resposta: Sim.

Verifico que a perícia foi conclusiva ao atestar a
incapacidade parcial e definitiva da Autora para sua atividade habitual, mas expressamente afirmou que ela não está total e definitivamente incapacitada para qualquer tipo de trabalho que lhe garanta a subsistência. Além disso, o perito recomendou a reabilitação profissional para outra função.

A aposentadoria por invalidez é o benefício devido apenas quando a incapacidade é total e insuscetível de reabilitação, o que não foi atestado pelo perito judicial.

Nesse contexto, a sentença aplicou corretamente o art. 62 da Lei nº 8.213/91, que prevê a submissão do segurado insuscetível de recuperação para sua atividade habitual a um processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Vejamos:

Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade.

Pelo exposto, a manutenção do auxílio-doença a partir do dia 16/01/2019, dia seguinte ao da sua cessação, devendo ser pago até que se complete o processo de reabilitação profissional com certificação e a posterior concessão do auxílio-acidente (art. 86 da Lei nº 8.213/91) são medidas legais e adequadas à extensão da incapacidade apurada pela prova técnica.

Sublinho que o entendimento que estou a adotar guarda consonância com a jurisprudência pátria sedimentada sobre a temática, como ilustrado a seguir:

Apelação. Previdenciário. Auxílio-doença acidentário. Incapacidade parcial. Benefício devido. Recurso a que se nega provimento.
O auxílio-doença acidentário deve ser pago enquanto persistirem as lesões incapacitantes para o desempenho da atividade habitualmente exercida pelo trabalhador
. Constatada a perda parcial e temporária da capacidade laboral e o nexo de causalidade desta com as atividades desenvolvidas, o segurado tem direito à percepção do auxílio-doença acidentário.
Recurso a que se nega provimento. (TJ-RO - AC: 70019246620188220014 RO 7001924-66.2018.822.0014, Data de Julgamento: 04/09/2019)

EMENTA: AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - PROVA PERICIAL - INCAPACIDADE TEMPORÁRIA - CONCESSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SÚMULA 111 DO STJ.
O benefício de auxílio-doença acidentário é um benefício pago em decorrência de incapacidade temporária.
O segurado que teve diagnosticado pela prova pericial uma incapacidade parcial para o trabalho habitual
, pessoa que pode e deve ser reabilitada,
ao seu recebimento faz jus,

pelo que acertada a tutela antecipada tornada definitiva que determinou o restabelecimento do
benefício de auxílio-doença acidentário.
Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, considerando-se somente as prestações pagas a título de tutela antecipada, cumprem a jurisprudência retratada pela Súmula 111 do STJ, no sentido de que "Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações vencidas após a sentença". Note que a antecipação de tutela concedida viabilizou desde logo a realização e fruição do direito de restabelecimento do benefício de auxílio-doença, ensejando, pois, uma condenação que se tornou definitiva pela sentença recorrida. (TJ-MG - AC: 10702110456440001 Uberlândia, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2019, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DATA PROVÁVEL DA INCAPACIDADE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. -
O benefício de auxílio-doença acidentário é pago em decorrência de incapacidade temporária. Com efeito,
o segurado diagnosticado pela prova pericial portador de incapacidade temporária parcial para o trabalho habitual faz jus ao seu recebimento
desde a data provável em que se iniciou a doença, moléstia ou lesão. (TJ-AM - AC: 06022986620168040001 AM 0602298-66.2016.8.04.0001, Relator: Flávio Humberto Pascarelli Lopes, Data de Julgamento: 10/09/2020, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 10/09/2020)

Importante ressaltar que não se nega o entendimento do STJ no sentido de que
“a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho”
(AgRg no AREsp 574.421/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14/11/2014). III - Agravo regimental improvido (AgRg no AREsp. 35.668/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 20.2.2015).

Entretanto, entendo que os aspectos socioeconômicos alegados pela apelante (59 anos e não conclusão do ensino médio) não são suficientes para a concessão da aposentadoria por invalidez, vez que a sua lesão permite a reabilitação profissional em outra área, como atendente, vendedora, secretária, atividades laborativas que não demandam esforço físico como a sua antiga profissão de auxiliar de serviços gerais.

Ademais, não se ignora as dificuldades de reinserção no mercado de trabalho para pessoas com o perfil da Autora, mas a solução legal para a incapacidade parcial e definitiva, que permite a reabilitação, é o auxílio-acidente, após o processo de reabilitação, direito garantido à autora.

Com relação à alegação da apelante de que o magistrado não está vinculado à prova pericial, cumpre ressaltar que, na forma preconizada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa. Nesse sentido:

[...] 2.
Conforme a legislação de regência, cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada nas presentes razões recursais, de modo a se chegar à conclusão de que seria necessária a produção da prova testemunhal requerida pela parte agravante, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ. (AgInt no AREsp 424.851/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 18/05/2018)

[...] 2.
Consoante o princípio do livre convencimento motivado do juiz, este é o destinatário final das provas, de modo que cabe a ele decidir quanto à necessidade ou não dessas, não configurando cerceamento de defesa a decisão pelo julgamento antecipado do feito ou o indeferimento do pedido de produção probatória, especialmente quanto o magistrado entender que os elementos contidos nos autos são suficientes para formar seu convencimento.
Precedentes. Incidência das Súmulas 7/STJ e 83/STJ. (AgInt no AREsp 374.153/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018)

Cumpre destacar também que
“[...] a perícia possui grande relevância quando se discutem matérias técnicas, como a em análise, não podendo ser desprezada de plano, em especial, se suas conclusões forem claras e não existirem outras provas a contrariá-la.”
(TJES; AC 0010580-62.2016.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Alves Rabelo; Julg. 05/12/2022; DJES 17/01/2023)

No caso em apreço, conforme relatado, o juízo singular, de forma fundamentada, concluiu pela necessidade de reabilitação profissional da apelante, conforme indicação do perito.

Por todo o arrazoado, acertada a sentença recorrida, que deve prevalecer em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço da apelação, visto que preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC, por força do disposto no art. 129, § único, Lei n. 8.213/91.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/07/2025 às 14:13:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58251723072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.